Tribunal: STF
Processo: ARE 1330464
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS), através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fl. 649):
    “APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA ADOLESCENTES. ARTIGOS ART. 240, CAPUT, E 244-A DO ECA. FOTOGRAFAR E REGISTRAR CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTES E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE A PROSTITUIÇÃO OU A EXPLORAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.
    É de ser acolhida a primeira preliminar de nulidade arguida pela defesa, haja vista que o Magistrado substituto para quem remetido os autos para a prolação de nova sentença não poderia rever a decisão do colega que acolheu a exceção de suspeição e que desconstituiu a sentença por ele anteriormente prolatada, a qual somente poderia ser revista pela instância superior, mormente em sendo a sentença desconstituída em razão do acolhimento parcial dos embargos declaratórios, ocasião em que suscitada a nulidade do feito por incompetência do juízo para processar e julgar o feito.
    PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA PARA ANULAR O FEITO A PARTIR DA DECISÃO DE FLS. 387/390 E DETERMINAR A PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA PELO MAGISTRADO SUBSTITUTO. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS PRELIMINARES E DO MÉRITO DO RECURSO.”
    Opostos Embargos de Declaração visando sanar suposta omissão sobre o alegado conflito negativo de jurisdição (e-STJ, fls. 668/670), estes foram desacolhidos pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 673/680).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, inciso LIII, bem como o art. 105, inciso I, alínea “d”, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 686/713).
    Defende, em síntese, que viola a CF/88 “decisão colegiada de Tribunal Estadual que deixa de determinar a remessa dos autos processuais ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para verificar o juiz natural da causa diante de duas decisões conflitantes negativas de jurisdição já transitadas em julgado” (e-STJ, fl. 704).
    Aduz estar configurada a conexão instrumental entre os delitos que lhe foram imputados, o que atrairia a competência da Justiça Federal para julgar todos eles, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e, em não havendo consenso, o STJ é o órgão competente para solucionar conflito de competência entre órgão da Justiça Comum e da Justiça Federal.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, determinando-se a instauração do conflito negativo de jurisdição.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS) manifestando-se (a) pelo não conhecimento do apelo em virtude da deficiência da preliminar de repercussão geral, já que “o recorrente limita-se a tecer considerações meramente genéricas, sem indicar, de que modo ou em que termos, a questão trazida a debate, efetivamente, ultrapassa os interesses subjetivos da causa e, por isso, tem feição de paradigma” (e-STJ, fl. 767); (b) pela inadmissão do recurso por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, na medida em que “a análise de eventual inobservância da Constituição Federal passa, essencialmente, pelo enfrentamento de questões de índole infraconstitucional” (e-STJ, fl. 767); e (c) no mérito, pelo desprovimento do recurso, por não restar configurada a conexão probatória, conforme destacada pelo próprio Juízo Federal, inexistindo, assim, justificativa hábil ao pleito defensivo (e-STJ, fls. 765/770).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 356/STF, na medida em que “o artigo 5°, inciso LIII, da Constituição da República não foi ventilado no acórdão nem nos embargos de declaração opostos” (e-STJ, fl. 779), inexistindo o necessário prequestionamento explícito; e (b) inexiste violação direta à norma da Constituição, pois, em verdade, a suposta violação ao art. 105, inciso I, alínea “d”, da CF/88 ocorreria de forma reflexa em decorrência da interpretação dos artigos 114 e 115 do Código de Processo Penal (e-STJ, fls. 773/783).
    No Agravo, o recorrente defende a não incidência dos óbices apontados na decisão agravada “porquanto o objeto do recurso extraordinário interposto apresenta ofensa direta ao texto constitucional (sobre a competência prevista na CF/88 do Col. STJ para dirimir conflitos de jurisdição entre as justiças estadual e federal), matéria sobre a qual houve expressa manifestação no Eg. Tribunal a quo” (e-STJ, fl. 809). Acrescenta que “o Col. TJ/RS manifestou-se sobre a matéria objeto do recurso extraordinário (que restou provocada pela via dos embargos de declaração), assim como acerca dos próprios dispositivos constitucionais invocados” (e-STJ, fl. 813); e que “o apelo extremo não postula que o Col. STF dirima o conflito de competência, e sim determine esse seja instaurado no Col. STJ, cumprindo-se a CF/88 no particular enfocado” (e-STJ, fl. 817). Ao final, pugna pela retratação da decisão agravada ou pelo conhecimento e provimento do Agravo para que seja admitido e provido o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 803/820)
    Em suas contrarrazões, o MP/RS requereu o não conhecimento do Agravo, por incidir o óbice da Súmula 287/STF, por entender que o agravante não se desincumbiu do ônus de afastar o motivo pelo qual foi negado seguimento ao seu recurso. No mérito, requereu a negativa de provimento do Agravo, alegando que o agravante não contrapôs o fundamento que ensejou a inadmissão do reclamo (e-STJ, fls. 833/836).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 715/751), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/RS (e-STJ, fls. 757/763), não foi admitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 773/783). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 787/801), o qual, após receber as contrarrazões do MP/RS (e-STJ, fls. 825/831), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 837). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp foi conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, ante a incidência do obstáculo da Súmula 283/STF (e-STJ, fls. 860/864). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 868/880), o qual teve seu provimento negado pela Quinta Turma do STJ, à unanimidade (e-STJ, fls. 888/896). Opostos Embargos de Declaração com efeitos modificativos (e-STJ, fls. 898/902), estes foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 912/917). Adveio, então, Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 924/938), que teve seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 965/967). Não satisfeito, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 970/979), que acabou sendo desprovido, por unanimidade, pela Corte Especial do STJ (e-STJ, fls. 999/1.006), através de acórdão que transitou em julgado em 1º de junho de 2021 (e-STJ, fl. 1.011).
    O presente feito foi a mim distribuído em 9 de junho de 2021 (eDoc. 10).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, dos elementos constantes dos autos é possível verificar, sem maior esforço, em descompasso com o que pretende fazer crer o recorrente, a ausência de quaisquer das hipóteses legais necessárias para que reste configurada a alegada existência de conflito negativo de competência (art. 114 do Código de Processo Penal). Isso porque inexistiu manifestação dos Juízos no sentido de serem incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. O que houve, em verdade, foi o reconhecimento, por parte do Juízo Federal, de sua competência para processar e julgar o crime tipificado no artigo 241-A do ECA, enquanto a Justiça Estadual se reconheceu competente para processar e julgar os crimes tipificados no art. 240, caput, e no art. 244-A, ambos do ECA.
    Nesse contexto, para que não pairem dúvidas, reproduzo parte da decisão proferida pelo Juízo Federal, o qual, além de se considerar competente unicamente para processar e julgar o crime previsto no art. 241-A do ECA, afastou por completo a existência de conexão entre este delito e os demais que foram imputados ao ora recorrente (e-STJ, fls. 369/370):
    “[...] Diante do exposto, declaro competente este Juízo Federal para processar e julgar o crime previsto no art. 241- A do ECA.
    No tocante aos demais delitos, assiste razão ao MPF.
    Afinal, os crimes previstos no art. 240 e 244-A, em tese, teriam tido consumação anterior ao delito previsto no art. 241-A, pelo que não se tratam de infrações praticadas ao mesmo tempo (art. 76, I, CPP).
    Da mesma forma, os delitos não tem como intenção a ocultação de outros (art. 76, II, CPP), tampouco havendo risco de conflito de decisões (art. 76, III, CPP), pois a prova da prática do delito previsto no art. 241-A envolve apenas a questão da transmissão das imagens pela internet, independentemente de quem efetuou a gravação ou mesmo se houve exploração sexual.
    Ressalto que, neste momento, deve prevalecer a preocupação com a preservação do princípio do juiz natural, sobretudo quando a competência da Justiça Federal decorre da Constituição Federal, a qual, obviamente, se sobrepõe ao Código de Processo Penal, que dispõe sobre a conexão (no caso, repita-se, inexistente).”
    Reproduzo, ainda, o inteiro teor da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau (e-STJ, fl. 408/409):
    “Vistos.
    1. Conforme assinalado pela decisão de fls. 323/324, foi reconhecida pela Justiça Federal a competência tão somente para o julgamento do crime previsto no art. 241-A do ECA, restando os demais crimes (arts. 240, caput e 244-A, ambos do ECA) sujeitos à jurisdição Estadual, em respeito ao princípio do juiz natural.
    2. Com efeito, considerando que sou efetivamente o juiz natural para o julgamento dos crimes assinalados pelo colega da Justiça Federal, acolho o parecer ministerial de fl. 352, para fins de prolação de nova sentença, considerando que a instrução processual já foi encerrada.
    3. Contudo, para evitar eventual nulidade e garantir o contraditório e ampla defesa do réu, reabro à defesa o prazo para apresentação de memoriais (5 dias), tão somente quanto aos crimes previstos nos arts. 240, caput e 244-A, ambos do ECA – 1º e 3º fatos da denúncia.
    4. Quanto ao pedido de instauração de conflito negativo de competência, tenho que a própria parte deverá instaurá-lo perante o e. STJ, conforme preveem os arts. 115, 1 e 116, caput, do CPP.
    5. Assinalo que em havendo a cisão do processo quanto ao crime previsto no art. 241-A, do ECA, considero-me competente para julgar os demais fatos articulados na denúncia, razão pela qual não tenho motivo para suscitar conflito negativo de competência quanto ao julgamento dos demais crimes. 
    6. Por fim, determino que os autos sejam remetidos à distribuição em razão da cisão quanto ao 2° fato da denúncia, para fins de atualização do sistema.
    Intimem-se.
    Dom Pedrito, 26/09/2017.”
    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por outro lado, o reconhecimento da atração da competência da Justiça Federal para julgar todos os delitos imputados ao recorrente dependeria da inequívoca existência da conexão probatória entre eles, que, como visto, já foi rechaçada pelo próprio Juízo Federal. 
    Ainda que assim não fosse, é inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    De todo modo, registro, por fim, que essa CORTE já assentou que o exame de pretensão que visa discutir suposta afronta ao art. 5º, inciso LIII, da CF/88, não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da análise da legislação infraconstitucional, procedimentos inviáveis pela via do apelo extraordinário. Nesse sentido, cito recente julgado proferido pelo Plenário:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.
    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.294.015 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente